Tribunal: TJSP
Processo: 1018737-36.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Autarquia Municipal. Universidade de Taubaté – UNITAU. Ação execução de título extrajudicial. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por entender que a cobrança de mensalidade atrasada, crédito de natureza não tributária, deve ser efetuada por meio de execução fiscal.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Autarquia Municipal. Universidade de Taubaté – UNITAU. Ação execução de título extrajudicial. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por entender que a cobrança de mensalidade atrasada, crédito de natureza não tributária, deve ser efetuada por meio de execução fiscal. Apelante alega que tal meio de cobrança é facultativo, a poder realizar a cobrança por meio de ação de execução de título extrajudicial. Cabimento do aduzido pela apelante. Por se tratar o crédito acima de natureza privada, constitui mera faculdade sua cobrança via execução fiscal, consoante majoritária jurisprudência da Corte Bandeirante. Determinação de anulação da sentença para regular prosseguimento. Recurso provido.